Tribunal: TJDFT
Processo: 0719078-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0719078-93.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS PAULO BRITTO DE ALMEIDA AGRAVADO: CAUA LUCAS ABRANTES PONTE, AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Marcos Paulo Britto de Almeida contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e de determinação de recolhimento das custas processuais sob pena de extinção da ação de “reparação de danos materiais, morais e lucros cessantes”. Eis o teor da decisão ora revista: Compulsando os Autos nota-se que a parte requerente apresentou pedido de gratuidade da justiça na peça inicial. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, a parte requerente, mesmo devidamente intimada, não apresentou TODA a documentação exigida por este Juízo na decisão de Id 231848931. Ademais, o autor formula pedido de condenação em lucros cessante no importe de R$ 26.840,00 (vinte e seis mil oitocentos e quarenta reais), o que indica possuir condições mínimas para arcar com os custos do processo. Diante do exposto, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo Autor uma vez que ausente hipossuficiência financeira apta à concessão do benefício, ou seja, não demonstrou que não possui condições de arcar com as módicas custas deste Tribunal. Remova-se o ícone processual referente à gratuidade de justiça. Fica a parte autora intimada a juntar o comprovante de pagamento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. Publique-se. A parte agravante informa que: (a) “o Agravante ajuizou ação de reparação por danos materiais, morais e lucros cessantes, em decorrência de acidente de trânsito que o impediu de exercer sua atividade profissional como taxista por mais de 60 (sessenta) dias. Em razão de sua situação econômica, postulou em petição inicial pela concessão do benefício da gratuidade de justiça, instruindo o pedido com declaração de hipossuficiência, comprovantes de renda, extratos bancários, declaração de isento de imposto de renda e demais documentos que demonstram sua limitação financeira”; (b) “Durante a fase postulatória, o juízo de origem proferiu duas decisões determinando a emenda da petição inicial, sendo que, em uma delas, determinou expressamente a intimação da cônjuge do autor para apresentar seus documentos de renda, com o objetivo de aferição da situação econômica do núcleo familiar. O Agravante, em estrito cumprimento às determinações judiciais, juntou tempestivamente os documentos solicitados: contracheques, extratos bancários, holerites e declaração de imposto de renda da esposa”; (c) “Ocorre que, em decisão subsequente, o mesmo juízo determinou a exclusão desses documentos do feito, sob o fundamento de que a cônjuge seria “terceira alheia à lide” — contrariando a própria lógica da exigência anterior e desconsiderando o papel dela na composição da renda familiar. De forma ainda mais contraditória, e ignorando completamente os registros processuais e os documentos que haviam sido protocolados, o juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob a alegação de que o autor não teria apresentado os documentos exigidos”. Assevera que “os valores estimados a título de lucros cessantes, que constam na petição inicial e foram utilizados para embasar a negativa da gratuidade, foram calculados com base nos meses de dezembro e janeiro — período reconhecidamente de alta temporada no setor de transporte individual, dada a intensificação da demanda em virtude das festas de fim de ano, férias escolares e confraternizações coletivas”. Invoca a “presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência” e o “parâmetro objetivo da Defensoria Pública do Distrito Federal”. Aduz que “e é responsável pelo sustento de seu núcleo familiar, arcando com os encargos essenciais à moradia e à prestação de serviços básicos, tais como condomínio, energia elétrica, água e financiamento de veículo, este último indispensável para o exercício de sua atividade profissional como taxista”. Declina despesas mensais fixas no importe de R$ 2.914,98. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo, “para suspender os efeitos da decisão agravada e evitar o arquivamento precoce da ação por ausência de recolhimento das custas". No mérito, pede a reforma da decisão para a concessão da gratuidade de justiça. A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para não conceder o pretendido efeito suspensivo (ativo) ao recurso, e, com isso, indeferir (em sede de liminar) o pedido de assistência judiciária gratuita. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, o e. Juízo de origem, para o fim de aferição dos requisitos à concessão da gratuidade de justiça, determinou a inicial intimação do ora agravante para comprovação da situação de hipossuficiência, nos seguintes termos: O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção, em especial: a natureza e objeto discutidos; Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente deverá apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses; d) cópia integral da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria No prazo de 15 (quinze) dias. Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais, sob pena de extinção, sem nova intimação. Publique-se. Ocorre que, em atendimento à determinação, o ora agravante teria juntado somente documentação referente a sua esposa, sem apresentar qualquer documento comprobatório dos seus rendimentos e suas movimentações financeiras, razão pela qual foi determinada nova intimação do autor/agravante, nos seguintes termos: Verifico que todos os documentos juntados na petição retro se referem a Maria Amelia Pereira Alves, ou seja, terceiro que não compõe a lide. Assim, nada tenho a prover quanto à petição retro. Ademais, no caso, há elementos suficientes para afastar a presunção, em especial: a natureza e objeto discutidos (lucros cessantes). Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente deverá apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho ou comprovante de renda mensal dos últimos três meses de titularidade da parte Autora; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade do AUTOR dos últimos três meses; c) cópia dos seus extratos de cartão de crédito dos últimos três meses; d) cópia integral da última declaração do imposto de renda de titularidade do AUTOR apresentada à Secretaria No DERRADEIRO prazo 10 (DEZ) dias. Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais, sob pena de extinção, sem nova intimação. Publique-se. Ato contínuo, o agravante juntou apenas três faturas do cartão Portobank (março, abril e maio). Não colacionou extratos bancários ou qualquer outro documento apto a demonstrar minimamente seus ganhos mensais. Aliás, as faturas de cartão de crédito consignam limite de crédito de R$ 29.400,00 e utilização de R$ 3.335,21, o que aparentemente não coadunaria com a alegada hipossuficiência econômica. Isso sem mencionar, conforme bem destacado pelo e. Juízo de origem, que o autor pede a indenização por lucros cessantes em razão de dois meses sem a utilização do veículo, estimados em R$ 26.840,00. No ponto, não se sustenta a isolada alegação de que o período seria de “intenso movimento”, desacompanhada da mínima prova dos rendimentos mensais. Entrementes, ainda que a estimativa dos lucros cessantes fosse a metade da indicada, ainda assim não estaria evidenciado o preenchimento dos requisitos à concessão da gratuidade. No mais, os documentos apresentados em sede de agravo, além de configurarem inovação recursal, tampouco fundamentariam a concessão do benefício inaudita altera parte e/ou a suspensão do curso processual na origem. No contexto que ora se apresenta não se mostram suficientes as alegações da agravante para deferimento da gratuidade judiciária. Desse modo, levando em conta ainda o baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios (estão entre as mais baratas do país), é de se considerar que o pagamento das despesas processuais não irá comprometer a sua subsistência. No mesmo sentido já decidiu esta Segunda Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3.A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1728782, DJE: 2.8.2023). (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, caput c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 16 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator